Tribunal: STF
Processo: ARE 1586020
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE PECULATO-DESVIO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (RE 583.937 QO-RG). COMPREENSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA 279/STF. DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Walney Agilio Raimondi, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RÉUS SOLTOS. CRIMES DE PECULATO-DESVIO (ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DE DEFESA. PRELIMINAR. APELANTES W. A. R. E A. DA S. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS GRAVAÇÕES AMBIENTAIS. INVIABILIDADE. INTERLOCUTORES QUE GRAVARAM REUNIÃO REALIZADA SEM A ANUÊNCIA DOS AGENTES ENVOLVIDOS. MEIO DE PROVA LÍCITO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. DE TODO MODO, EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS ORIUNDAS DE FONTES INDEPENDENTES. TESE AFASTADA. "Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado sob a sistemática da repercussão geral, 'é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro' (RE n. 583.937 QO-RG, Relator Ministro CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-237 de 18/12/2009)" (RHC n. 102.240/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/6/2019). MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. APELANTES J. B., C. A. Q., A DA S., R. DE A. E W. A. R. NÃO ACOLHIMENTO. AGENTES QUE, MEDIANTE LICITAÇÕES FRAUDADAS, DESVIARAM PARTE DA VERBA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL E DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CANELINHA. PESSOAS JURÍDICAS VENCEDORAS DOS CERTAMES QUE NÃO PRESTARAM O SERVIÇO PARA O QUAL FORAM CONTRATADAS E EMITIRAM NOTAS FISCAIS PARA DAR APARÊNCIA DE LEGALIDADE À MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES. DOCUMENTAÇÃO AMEALHADA DURANTE A INSTRUÇÃO DE INQUÉRITOS CIVIS E LAUDO PERICIAL QUE ATESTAM A SIMULAÇÃO DE PARTICIPANTES EM DUAS DAS TRÊS DA LICITAÇÕES. MEIOS DE PROVA CONFIRMADOS PELOS DEPOIMENTOS E PELA DOCUMENTAÇÃO COLHIDA, BEM COMO PELAS GRAVAÇÕES AMBIENTAIS REALIZADAS, QUE CONFIRMARAM O DESVIO DE PARTE DO VALOR PARA O PATRIMÔNIO PESSOAL DE DOIS DOS APELANTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ADEMAIS, CONDUTA QUE SE ENQUADRA NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL, NA MODALIDADE PECULATO-DESVIO. CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO DOS APELANTES RESPONSÁVEIS PELA LICITAÇÃO QUE ERA DE CONHECIMENTO DOS DEMAIS. CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR QUE, POR ESSA RAZÃO, ESTENDE-SE AOS COAUTORES E PARTÍCIPES (ART. 60 DO CÓDIGO PENAL). CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA, COM O CONSEQUENTE AFASTAMENTO DO PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA FORMULADO PELOS APELANTES J. B., C. A. Q. E R. A. DOSIMETRIA. APELANTE. A. DA S. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ADERIU SUBJETIVAMENTE À CONDUTA DOS DEMAIS AGENTES E PROMOVEU O DESVIO DE VERBA PÚBLICA MEDIANTE EXPEDIENTES FRAUDULENTOS, COMO FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA E FRAUDE À LICITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ESTAS QUE AGRAVAM A REPROVABILIDADE DO DELITO. PLEITO AFASTADO. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. SANÇÃO ESTABELECIDA EM PATAMAR PROPORCIONAL À REPROVABILIDADE DA CONDUTA E ÀS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. APELANTE R. DE A. PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. PENA MAJORADA DEVIDAMENTE EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTO IDÔNEO. APELANTES W. A. R. E C. A. Q. PRETENSA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PARCIAL ACOLHIMENTO SOMENTE DA PRETENSÃO VENTILADA POR C. A. Q. QUANTIDADE DA PENA DE MULTA QUE DEVE SER PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APLICAÇÃO EM QUANTIDADE MÍNIMA EM RELAÇÃO AO APELANTE W. A. R. AUSÊNCIA DE REPARO A SER FEITO NO PARTICULAR. DE OUTRO LADO, EM RELAÇÃO AO APELANTE C. A Q., MAGISTRADO QUE, APESAR DE RECONHECER APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, EXASPEROU EM DOBRO A PENA DE MULTA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO. PRECEDENTE DESTA CÂMARA. ACOLHIMENTO DO RECURSO NO PONTO QUE SE ESTENDE AOS CORRÉUS J. B., A. DA S. E R. DE A. (ART. 580 DO CPP). SOB OUTRO ASPECTO, VALOR DA MULTA ESTABELECIDO NA ORIGEM QUE OBSERVOU DEVIDAMENTE A CONDIÇÃO ECONÔMICA DE CADA UM DOS APELANTES. ATENDIMENTO AO ART. 60 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA NO TOCANTE. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CONEXÃO PROCESSUAL COM OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO, COM O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODAS AS CONDUTAS APURADAS. APELANTE J. B. INVIABILIDADE. CONEXÃO PROCESSUAL QUE NÃO TEM RAZÃO DE SER QUANDO INCAPAZ DE CONFERIR CELERIDADE PROCESSUAL E EVITAR DECISÃO CONTRADITÓRIA. CASO EM QUE EVENTUAL REUNIÃO DE PROCESSOS SE MOSTRA INVIÁVEL, CONSIDERANDO A MULTIPLICIDADE DE AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS E DIVERSOS OUTROS AGENTES ENVOLVIDOS. ADEMAIS, PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE IMPEDE O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. APELANTE J. B. MENÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS E MATÉRIA CONSTITUCIONAL VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS. DESNECESSIDADE. TESES DEVIDAMENTE EXAMINADAS. PRECEDENTES. RECURSOS DE W. A. R. E A. DA S. CONHECIDOS, AFASTADA A PRELIMINAR E DESPROVIDOS; RECURSOS DE J. B. E R. DE A. CONHECIDOS E DESPROVIDOS; RECURSO DE C. A. Q. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS J. B., A. DA S. E R. DE A.” (Apelação Criminal n° 0900587-28.2017.8.24.0011, 3ª Câmara Criminal do TJSC, Relator Desembargador Ernani Guetten De Almeida, j. 7.3.2023)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5°, X, LV e LVI, da Constituição da República. Alega, em síntese, a ilicitude das gravações ambientais e, em decorrência disso, a nulidade das provas colhidas nos autos. Argumenta que “a gravação clandestina não foi utilizada como meio de defesa”, porquanto realizada por “pessoas que não fazem parte do processo, nem foram acusadas de qualquer crime”, não se tratando, pois, “de gravação ambiental realizada por um dos interlocutórios como meio de defesa, mas de prova ilícita obtida com o declarado intuito de instrumentalizar uma ação penal contra pessoas que não autorizaram a sua realização”. Reforça “a total ilicitude das gravações ambientais invocadas como elemento de prova pelo Parquet, conquanto ofenderem os direitos fundamentais ao contraditório e ampla defesa (art. 5º., inc. LV, da CRFB/88), a privacidade alheia e a garantia da inviolabilidade da intimidade das pessoas (art. 5º., inc. X, da CRFB/88)”. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão impugnada, a fim de anular “a decisão recorrida, diante da evidente utilização de prova ilícita”.
É o relatório. 
Decido. 
O recurso não comporta provimento.
De início, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Quanto à alegação de nulidade das provas decorrentes da escuta ambiental, o Tribunal de origem, ao rejeitar a tese de nulidade, assentou o seguinte (E-doc.: 2121):

“[...]
Sobre o tema, inicialmente é válido esclarecer que não se confunde a interceptação ambiental (gravação ambiental) com escuta ambiental. Enquanto na primeira as imagens e/ou os áudios são colhidos sem a ciência dos interlocutores, na segunda ao menos um deles tem conhecimento do procedimento.
Conforme leciona a doutrina (Andreucci, Ricardo A. Legislação Penal Especial. Disponível em: Minha Biblioteca, (15th edição). Editora Saraiva, 2021; pg. 549):
Interceptação ambiental: é realizada no ambiente por um terceiro, clandestinamente, sem o conhecimento de nenhum dos interlocutores.
Escuta ambiental: é realizada no ambiente por um terceiro, com o consentimento de um dos interlocutores.
Na hipótese, portanto, discute-se sobre a licitude ou não das gravações ambientais (escuta ambiental).
Para contextualizar, a 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Brusque instaurou o Inquérito Civil n. 06.2016.00008815-0 para apurar as notícias de supostas fraudes em licitações realizadas no âmbito da Agência de Desenvolvimento Regional de Brusque, entre elas as licitações ns. 43/2014 e 44/2014, que contou com a participação do Instituto da Moda Catarinense e tinha como finalidade a contratação de serviços para a realização da "2ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross".
Durante as apurações, Wanderley Zunino, Presidente do Instituto da Moda Catarinense, e Clovis Lemos, Diretor Financeiro da mesma entidade, realizaram reuniões com possíveis envolvidos, entre eles Antônio Carlos Flores ("Toninho da Casan"), Onílio Cidade Filho ("Quico"), Rosenildo Amorim e o apelante Antônio da Silva (Evento 9, áudios 1591, 1595, 1603 e 1605).
Referidas conversas corroboraram os elementos informativos até então colhidos no sentido de que parte do valor destinado pelo governo estadual para a realização do evento (R$300.000,00) teria sido desviada em proveito, especialmente, do corréu Jones Bósio e do apelante Antônio da Silva, e impulsionaram o aprofundamento das investigações, tendo todos os referidos agentes sido reinterrogados.
Dentro desse panorama, diversamente do sustentado pela defesa, inexistindo hipótese de sigilo legal ou reserva de conversação, é plenamente lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, independentemente de sua condição processual e de autorização judicial.
[...]
Acerca da matéria, importante ainda registrar que a captação ambiental, foi, de fato, inserida na Lei 9.296/96, com o advento do Pacote Anticrime (Lei 13.964/19), que passou a prever expressamente requisitos para sua licitude, incluindo a necessidade de autorização judicial. De acordo com o art. 8-A daquele Diploma:
[...]
Primeiro, a mesma lei ressalvou a licitude da interceptação ambiental realizada por um dos interlocutores, mais precisamente no art. 10-A, §1º, que dispõe: "Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores".
[...]
Segundo, ainda que se considerasse abarcada a hipótese de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, as alterações promovidas na Lei 9.296/96 afetas ao tema tratam de disposições de natureza processual, aplicáveis, portanto, somente para casos futuros. Ou seja, considerando que os elementos informativos foram colhidos em 2014, não estaria o procedimento de captação ambiental sujeito aos requisitos previstos na novel legislação.
Diante disso, considerando a prescindibilidade da autorização judicial e de que é da própria natureza da gravação ambiental que somente um dos interlocutores tenham ciência de sua realização, não há como reputar ilícito referido meio de prova.
Ainda assim, como se verá adiante de modo mais detalhado, é possível observar que as condenações dos apelantes foram baseadas em outros elementos, oriundos de fontes independentes de prova, a saber, as cópias dos contratos de licitação aparentemente fraudados e o depoimento de Onílio Cidade Filho, responsável pela "2ª Etapa do Brasileiro de Motocross", que confirmou desde o princípio não ter recebido qualquer verba pública para a realização do evento (Evento 2, PET387).”

Vê-se que, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a gravação ambiental questionada foi realizada por um dos interlocutores, o que evidencia a prescindibilidade de autorização judicial, nos termos da Lei n° 9.296/1996, alterada pela Lei n° 13.964/2019, não havendo falar-se, pois, em ilicitude das provas obtidas.
Constata-se que, no caso concreto, não se configura interceptação ou captação clandestina de terceiros, mas mero registro feito por participante do diálogo, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte (RE 583.937 QO-RG).
Ademais, verifica-se que as condenações foram baseadas em outros elementos de provas, obtidos a partir de fontes independentes, de modo que não se cogita, in casu, de qualquer nulidade no feito.
Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1315526 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31-05-2021)

“Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Coação no curso do processo. Gravação ambiental realizada por um dos interlocutores. Validade da prova. Precedentes. Incidência das Súmulas 279, 282 e 356/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou a sentença penal absolutória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 6. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte quanto à licitude da prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores. Precedentes. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1551385 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-07-2025)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 237 E 339): AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. LICITUDE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL: PRECEDENTES. DENÚNCIA. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1431397 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 18-08-2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente